Tribunal: TJSP
Processo: 0021274-50.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento de sentença - Impugnação - Submissão do crédito à recuperação judicial - De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça/SP, considera-se constituído o crédito no momento do fato gerador, que no presente

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento de sentença - Impugnação - Submissão do crédito à recuperação judicial - De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça/SP, considera-se constituído o crédito no momento do fato gerador, que no presente caso é anterior ao pedido de recuperação judicial - Crédito exequendo que, portanto, deve se submeter à recuperação judicial - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0021274-50.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JEFFERSON
BRITO
DE
MATOS,
é
embargado
GOLD
FLORIDA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA "PDG" (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021274-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.279
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0021274-50.2019.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Jefferson Brito de Matos
Embargada: Gold Flórida Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda. (em recuperação judicial)
Voto n° 37.279
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Cumprimento de sentença -
Impugnação - Submissão do crédito à recuperação judicial -
De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e do Tribunal de Justiça/SP, considera-se constituído o
crédito no momento do fato gerador, que no presente caso é
anterior ao pedido de recuperação judicial - Crédito
exequendo que, portanto, deve se submeter à recuperação
judicial - Conhecidos pela tempestividade
EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 109/113 (autos da apelação),
negando provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto, busca
o embargante, mediante razões constantes de fls. 1/9, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021274-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.279
3
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Execução do débito formado por indenização e restituição de
valores indevidamente cobrados pela ré a título de comissão de
corretagem, taxa SATI e taxa de 'CM repasse na planta' (fls. 09/20).
Impugnação apresentada pela executada alegando que o título
executivo judicial foi constituído antes do seu pedido de
recuperação judicial.
A. r. sentença acolheu a impugnação e extinguiu a execução,
visto que o crédito preexiste à sentença que defere a
recuperação judicial, atraindo a aplicação do artigo 49 da lei
11.101/2005, condenado o exequente ao ônus de sucumbência,
arbitrada a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais).
Daí o apelo do exequente.
Sem razão.
Assim dispõe o caput do art. 49 da Lei no 11.101/2005: 'Estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos'.
No caso, objetiva-se o recebimento de crédito por força de título
judicial que o reconhece através do v. acórdão de fls. 09/13, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021274-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.279
4
16 de setembro de 2014.
A distribuição do pedido de recuperação judicial ocorreu em 23
de fevereiro de 2017 e deferido em 06 de dezembro de 2017
(processo no 1016422-34.2017.8.26.0100
1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo)
fls. 34/63.
E, consoante o atual entendimento adotado pelo Col. Superior
Tribunal de Justiça: 'O crédito derivado de fato ocorrido em
momento anterior àquele em que requerida a recuperação
judicial deve sujeitar-se ao plano de soerguimento da sociedade
devedora' (STJ, 3a Turma, REsp 1.727.771-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
em 15.05.2018 - Informativo 626).
O crédito ora executado decorre de fato ocorrido em momento
anterior ao pedido de processamento da recuperação judicial da
executada, devendo se submeter ao plano de recuperação
judicial.
Nesse sentido, a jurisprudência:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE VENDA E
COMPRA
DE
BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Questionamento acerca do
momento da constituição do crédito, para fins de submissão ao
plano de recuperação judicial. Adoção do entendimento firmado
por esta 3a Câmara e pelo C. STJ no sentido de que o crédito se
considera constituído no momento do fato gerador da obrigação,
estando sujeito, portanto, aos efeitos do plano de recuperação
judicial. Precedentes. Recurso Provido'. (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2237621-86.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Donegá
Morandini, j. em 23.01.2019);
'APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução
proposta, isto por entender que o crédito da autora deve ser
submetido ao plano de recuperação judicial da empresa
executada. Argumento de que o trânsito em julgado se deu após
o deferimento do pedido de recuperação judicial. Desacolhimento.
Para fins de processamento do crédito executado perante o juízo
falimentar deve-se levar em consideração o momento do fato
gerador que o constituiu e não o mero trânsito em julgado da
sentença que o reconheceu. Precedentes desta Câmara e do
Egrégio
STJ.
Recurso
desprovido'.
(TJSP,
Apelação
no
0015045-14.2018.8.26.0002, 6a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. José
Roberto Furquim Cabella, j. em 10.01.2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021274-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.279
5
'CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que concluiu que o
crédito reconhecido pelo pronunciamento judicial está sujeito aos
efeitos da recuperação judicial, deferida em favor da executada.
Alegação da apelante de que o crédito foi constituído
posteriormente, com o trânsito em julgado da decisão. Crédito, no
entanto, constituído antes do pedido, quando ocorreu o fato
gerador ao direito à indenização. Crédito sujeito aos efeitos da
recuperação. Recurso desprovido'.
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1036683-25.2014.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, j. em 23.07.2019).
Por fim, a verba honorária comporta majoração em prol dos
patronos da apelada para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
que se adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o
trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu
serviço, observado o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, levando-se em conta, ainda, o trabalho
adicional realizado em grau recursal, a teor do disposto no
parágrafo 11o do citado dispositivo legal, observada a gratuidade
judiciária concedida ao exequente.
Assim, cumpre a integral manutenção da r. sentença, inclusive
por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a
majoração da verba honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021274-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.279
6
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator